Tribunal: TJSP
Processo: 1529790-13.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. FIXAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. FIXAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Júlio Cezar Oliveira dos Santos e Luiz Ângelo da Silva contra sentença que os condenou, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal), à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 25 dias-multa (Luiz Ângelo) e 12 anos de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa (Júlio Cezar). A defesa buscou a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime e do concurso de agentes; (ii) estabelecer se é possível manter a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, mesmo sem apreensão ou perícia do armamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Na primeira fase da dosimetria, a majoração da pena-base deve observar fundamentação concreta e individualizada. Em relação a Luiz Ângelo, a pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal (5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa), considerando seus maus antecedentes e o concurso de agentes, este corretamente valorado como circunstância judicial, pois não aplicado na terceira fase. No tocante a Júlio Cezar, primário, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo (4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa), com base apenas no concurso de agentes, afastando-se o fundamento relativo às consequências do crime por ausência de excepcionalidade.
Na segunda fase, ambos os réus tiveram a agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, manteve-se a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), com o acréscimo de 2/3. A exibição da arma pelas vítimas foi suficiente para caracterizar a majorante, sendo desnecessária a apreensão ou perícia, competindo à defesa demonstrar tratar-se de simulacro, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A pena provisória, após o aumento, foi fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa (Luiz Ângelo) e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa (Júlio Cezar).
Reconhecida a continuidade delitiva entre os três crimes (art. 71 do Código Penal), com aumento de 1/5 sobre a pena provisória. A pena definitiva de Luiz Ângelo foi fixada em 10 anos e 8 meses de reclusão e 25 dias-multa, e a de Júlio Cezar em 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa.
Diante da quantidade de pena e da reincidência de ambos os réus, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A pena-base pode ser majorada com fundamento no concurso de agentes quando essa causa de aumento não for aplicada na terceira fase da dosimetria.
As consequências psicológicas ordinárias do crime de roubo não justificam, por si sós, a elevação da pena-base.
A majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal pode ser reconhecida com base na prova testemunhal da exibição da arma, sendo dispensável sua apreensão ou perícia.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admissível, desde que presentes e fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 68, parágrafo único; 71; 33, § 2o, alínea "c"; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 873403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, HC 952459/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024.